Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-49.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA A DOMICÍLIO. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ARREPENDIMENTO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
I – A autora celebrou contrato de compra e venda de um aparelho massageador, com pagamento efetuado por meio de cartão de crédito, e pretende exercer o direito de arrependimento para desconstituir a compra realizada, com pedidos de reparação material e moral em relação à vendedora e à operadora do cartão de crédito. Aplicam-se à demanda as normas do CDC.
II - A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1413542/RS pela Corte Especial do eg. STJ em 21/10/20. Requisito demonstrado.
III – No julgamento do EREsp 1413542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/21. O contrato em comento foi celebrado em 9/3/22, portanto, aplicável à lide o precedente.
IV – O aborrecimento e o transtorno decorrentes de relação negocial cotidiana não violaram os direitos de personalidade da autora. Ausente a comprovação do dano moral, o pedido indenizatório é improcedente. Reformada a r. sentença.
V – Ausente a falha na prestação de serviços a ser imputada à operadora de cartões, o pedido de condenação à reparação moral não procede.
VI – As despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes que forem simultaneamente vencedores e vencidos, art. 86, caput, do CPC.
VII – Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Apelo adesivo da autora conhecido e desprovido.